Tribunal: STF
Processo: RMS 39857
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de recurso em mandado de segurança impetrado em face de ato de demissão editado após conclusão de processo administrativo disciplinar (PAD) que reconheceu a inobservância de deveres legais e a atuação desidiosa por parte de servidora pública.



    2. Impetrante alega existência de vícios insanáveis no PAD que exigem o reconhecimento de nulidade, a saber: a) termo de indiciação com fatos ocorridos em processos administrativos nos quais a recorrente não teve qualquer participação; b) vício de competência; c) erro material em peça opinativa da Advocacia-Geral da União; e d) violação aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da igualdade



    3. Impugnação, mediante agravo regimental, do julgamento monocrático pelo não provimento do recurso em mandado de segurança.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se viola direito líquido e certo da impetrante a edição, por autoridade competente, de ato de demissão, após conclusão de processo administrativo disciplinar que reconheceu a inobservância de deveres legais e a ocorrência de atuação desidiosa por parte de servidora pública.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (Nesse sentido: RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 



    6. Neste caso, a penalidade está firmada em conjunto probatório constante de processo administrativo disciplinar que não é passível, inclusive porque não juntado em sua integralidade nestes autos, de valoração substitutiva pelo Poder Judiciário. 



    7. Ausência de nulidade no termo de indiciação e ausência de vício de competência. A portaria de instauração da comissão do PAD determinou a apuração de fatos relacionados no Relatório de Auditoria nº 00190010225/2011-45 da CGU, bem como o exame de outros fatos, ações e omissões que porventura viessem a ser identificados no curso dos trabalhos e guardem conexões com o objeto. A indicação de outros processos relacionados ao objeto da apuração, ainda que eventualmente não tenham contado com a participação da recorrente, não implica, por si só, vício de competência haja vista a amplitude da portaria de instauração.



    8. Incapacidade de erro material em peça opinativa da Advocacia-Geral da União macular o processo de nulidade. Apesar de o ato de demissão fazer referência à peça opinativa da AGU, não é possível concluir que a indicação de percentual (150%), no referido parecer, tenha sido determinante para aplicação da penalidade pela autoridade competente. A conclusão da comissão processante e o parecer da AGU guardam relação mais com inobservância de deveres legais e da atuação desidiosa por parte da servidora que propriamente com valores.



    9. Impossibilidade de discussão quanto à violação aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da igualdade na via estreita do mandado de segurança. Na prática, a agravante exige que esta Corte revise dosimetria de penalidade aplicada em processo administrativo próprio e também do que foi imputado a outras servidoras. Não obstante, o debate em torno da observância da proporcionalidade, razoabilidade ou isonomia na dosimetria de sanção administrativa não cabe em sede de mandado de segurança, ação de rito especial que demanda prova literal e pré-constituída e não possui espaço para nova dilação probatória nem reanálise do acerco fático-probatório já existente.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.